Tribunal: TJDFT
Processo: 0706291-35.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. REDUÇÃO PELO ITER CRIMINIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio doloso tentado, insurgindo-se exclusivamente quanto à dosimetria da pena. O recorrente pleiteia o agravamento da pena-base em razão da culpabilidade, das circunstâncias do crime, das consequências do crime e do comportamento da vítima, além da redução da fração de diminuição pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a culpabilidade do réu extrapola a reprovabilidade inerente ao tipo penal; (ii) avaliar se as circunstâncias do crime e as consequências do crime podem ser considerados desfavoráveis ao réu (iii) se o comportamento da vítima foi neutro ou não; e, (iv) determinar se a fração de redução da pena pela tentativa deve ser modificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a culpabilidade do réu não extrapola a reprovabilidade inerente ao tipo penal, porque a prova dos autos evidencia um contexto de animosidade preexistente entre as partes, motivado por cobranças financeiras e situações de humilhação, mitigando a reprovação do comportamento do réu, correta a avaliação feita na sentença.

4. As circunstâncias do crime não podem ser valoradas negativamente ao réu, considerando que a agressão ocorreu após a vítima arrombar a porta da residência do acusado e depois de provocação inicial da vítima, que retomou ofensas direcionadas à esposa do réu, gerando o desentendimento.

5. O comportamento da vítima deve ser avaliado favoravelmente ao réu, uma vez que ela deu causa ao conflito ao proferir comentários humilhantes de conotação sexual sobre a esposa do réu, retomando o assunto no dia dos fatos e persistindo nas provocações, conforme confirmado por testemunhas.

6. A redução pela tentativa não merece modificação, porque os elementos probatórios demonstram que o golpe de faca desferido pelo réu foi superficial, atingiu apenas a região muscular e não causou danos a órgãos vitais ou tecidos viscerais, configurando uma distância considerável entre a conduta do réu e a consumação do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, combinado com o art. 14, inciso II; CPP, art. 593, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 194.811/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 10.11.2020; STJ, REsp no 1.836.327/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.06.2019.